Tribunal: TJDFT
Processo: 0753968-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753968-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hernani Rodrigues Ribeiro Júnior contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, no Cumprimento de Sentença no 0708565-55.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais (ID 237277456), em que os exequentes buscam a satisfação do crédito arbitrado em desfavor de Hernani Rodrigues Ribeiro Junior, no processo originário no 0708565-55.2019.8.07.0007. Determinada a constrição de valores via SISBAJUD (ID 246721099), houve o bloqueio do montante integral do débito, no valor de R$ 25.791,68 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), ID 246721099. O executado apresentou impugnação (ID 247398070), na qual alega, em síntese: (i) hipossuficiência financeira, requerendo os benefícios da justiça gratuita; (ii) nulidade absoluta do processo de conhecimento, sob o argumento de que jamais teria constituído os advogados que atuaram em seu nome, sendo objeto de ação rescisória em trâmite no TJDFT e (iii) impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verbas salariais (art. 833, IV, CPC) e de aplicações financeiras inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC). Juntou documentos comprobatórios (procuração, contracheque, extratos, notas fiscais, fotografias, cópia da ação rescisória e cópia da representação disciplinar na OAB/DF). A decisão de ID 250659088 determinou a juntada de novos documentos. Novos documentos juntados no ID 251749101. Intimado, os exequentes apresentaram manifestação no ID 254263075, pugnando pela rejeição da impugnação apresentada pelo devedor, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. 1. Da nulidade do título judicial por vício de representação processual Aduz a parte executada que não constituiu os advogados que atuaram em seu nome no processo executivo originário, motivo pelo qual todo processo está eivado de vício insanável, decorrente da ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, isto é, a capacidade postulatória. Sustenta que ajuizou Ação Rescisória (Processo no 0733294-59.2025.8.07.0000), perante a 1a Câmara Cível, visando desconstituir o título executivo judicial, bem como protocolou Representação Disciplinar junto à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual conduta ilícita por parte dos advogados que atuaram em seu nome. Da análise dos autos, observa-se que o presente cumprimento de sentença decorre da ação de execução ajuizada por Hernani Rodrigues Ribeiro em face de Cláudia Bastos Guimarães, Josélia Régia Silva Guimarães e José Raimundo da Silva Guimarães, referentes a aluguéis não adimplidos, oriundos do contrato de locação firmado entre as partes (IDs 36952187 e 36952222). A representação processual de Hernani Rodrigues Ribeiro na ação executiva decorre da procuração de ID 36952207, assinada por ele, por meio do qual outorgou poderes à empresa ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como ao advogado César Augusto Bagatini, para atuarem em seu nome nas causas atinentes do contrato de locação. A empresa ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na condição de procuradora de Hernani, outorgou poderes ao advogado César Augusto Bagatini para representá-la, em juízo, na defesa de direitos relativos ao contrato de locação (ID 36952207). Ressalta-se que ambos instrumentos procuratórios permitiam o substabelecimento com ou sem reserva de poderes. Em razão disso, no curso do processo executivo, foram juntados alguns substabelecimentos, conferindo poderes a advogados que atuaram na representação de Hernani até a ocasião da prolação da sentença de ID 220028490, que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais (IDs 102279584, 113236444, 148110656, 178076548 e 194500890). Nota-se, portanto, que a representação processual de Hernani está amparada nos instrumentos de procuração assinado pelo devedor e nos substabelecimentos juntados nos autos, o quais, em nenhum momento do processo executivo, foram revogados ou refutados pelo executado. Salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal entende como regular a representação processual da parte autora, quando há procuração assinada pelo proprietário do imóvel à administradora de imóveis, na qual consta autorização para que esta atue em juízo por meio de advogado nomeado (Acórdão 1281827, 0714947-35.2017.8.07.0007, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 24/09/2020). Dessa forma, considerando que a procuração assinada pelo devedor no ID 36952207 confere poderes à administradora de imóveis, bem como ao advogado substabelecente, César Augusto Bagatini, para atuar em seu nome na defesa dos interesses atinentes ao contrato de locação, não há que se falar em vício de representação. No tocante à alegada propositura de Representação Disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), contra os advogados que atuaram em seu nome, embora o executado alegue que houve julgamento procedente, o documento acostado aos autos comprova apenas o protocolo da representação, cuja situação encontra-se em “análise”, não havendo qualquer comprovação acerca da decisão de mérito (ID 247398092). Por fim, a Ação Rescisória n. 0733294-59.2025.8.07.0000, ajuizada pelo devedor para desconstituir o título executivo judicial ora executado foi extinta com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, consoante documento juntado no ID 254263077. Importante ressaltar que eventuais equívocos dos mandatários devem ser discutidos em ação própria contra quem detinha poderes de representação, não podendo ser invocados para fulminar a higidez de atos praticados em processo regularmente constituído. Verifica-se, assim, as teses acerca da nulidade do título judicial em decorrência do vício de representação na ação executiva não merecem prosperar. 2. Da alegação de impenhorabilidade das verbas penhoradas A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em análise, observa-se que houve bloqueio do valor de R$ 25.791, 68 (vinte e cinco mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) da conta bancária mantida pelo devedor junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que, em relação ao valor de R$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), bloqueado da conta corrente, à época da penhora, eram oriundo da remuneração do devedor, o que se observa do cotejo entre o contracheque de ID 247398080 e dos extratos de IDs 251749110 e 25174911. No tocante ao valor remanescente de R$ 23.002,37 (vinte e três mil dois reais e trinta e sete centavos), bloqueado da conta de investimento mantida pelo executado no mesmo banco, nota-se do extrato acostado aos autos, que, no mês em que ocorreu o bloqueio, o saldo consolidado de investimentos do executado equivalia ao montante de R$ 150.753,59 (cento e cinquenta mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), consoante ID 251749110. Observa-se, portanto, que a reserva financeira do devedor excede o patamar previsto no artigo 833, IX, do CPC (40 quarenta salários mínimos), o que a afasta a impenhorabilidade da verba bloqueada. Assim, a parte executada comprovou a natureza salarial do valor de R$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), bloqueado de sua conta bancária, o que atrai a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. 3. Da gratuidade de justiça No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, observa-se do contracheque juntado aos autos que o devedor aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos (ID 247398080). Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência a partir da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.(Acórdão 1772958, 07288894820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a declaração de imposto de renda de ID 251749109 releva o patrimônio de bens e direitos que ultrapassam o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Da mesma forma, os extratos de cartão de crédito e os valores depositados em conta de investimento apontam o elevado padrão financeiro do devedor, o que afasta a incapacidade financeira apta para concessão da benesse. 4. Do pedido da litigância de aplicação de multa por litigância de má-fé Os exequentes requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé, sustentando o caráter protelatório da impugnação. No entanto, o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Conforme decidiu esta Corte de Justiça, “a litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). Assim, o pedido requerido não merece acolhimento 5. Do desfecho. Em face do exposto, REJEITO a impugnação do devedor no que tange à nulidade do título executivo judicial e ACOLHO, EM PARTE, a impugnação à penhora para desconstituir a constrição do valor de R$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), bloqueado da conta corrente mantida no ITAÚ UNIBANCO S.A. INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao devedor, em razão da ausência de comprovação de incapacidade financeira. INDEFIRO, ainda, o requerimento de condenação da parte executada por litigância de má-fé. Preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás eletrônicos dos valores bloqueados no ID 246721099, em favor das partes, da seguinte forma: - R$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), em favor do executado e - R$ 23.002,37 (vinte e três mil dois reais e trinta e sete centavos), em favor dos exequente. Faculto às partes a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como juntar planilha atualizada do débito executado, com decote dos valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado”. Em síntese, o agravante narra que a decisão agravada impulsiona atos expropriatórios graves, colocando em risco o seu patrimônio, sem enfrentar as nulidades apontadas. Alega que houve vício insanável na fase de conhecimento, consistente na ausência de citação válida e irregularidade de representação processual, o que torna inexistente o título executivo judicial. Afirma que a execução é nula, pois jamais constituiu os advogados que atuaram em seu nome, sendo matéria de ordem pública arguida em impugnação e objeto de ação rescisória. Argumenta que, mesmo alertado por embargos de declaração, o juízo de origem manteve-se omisso, permitindo a continuidade da execução e o levantamento de valores por quem não possui título hígido. Ressalta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelos exequentes extrapolam os limites da coisa julgada, violando o art. 509, § 4o, do CPC. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e que se impeça a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na perda de patrimônio essencial. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para (I) declarar a nulidade absoluta dos atos processuais desde a fase de conhecimento, extinguindo-se a execução; (II) subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade dos bens constritos (verbas de natureza salarial e imóvel residencial), determinando o cancelamento definitivo das penhoras e a liberação dos valores e do bem imóvel; e (III) reconhecer o excesso de execução, determinando a retificação dos cálculos para obedecer aos limites da coisa julgada (10% sobre R$ 47.732,55), decotando-se o valor excedente. Sem preparo, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Preparo comprovado Id. 79218619. É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica e inovação recursal. Nos termos do art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, é requisito do Agravo de Instrumento que a parte apresente a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A ausência desses elementos compromete a regularidade formal do recurso e, sobretudo, a dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada expôs de forma suficiente os fundamentos que motivaram o indeferimento parcial da impugnação. Por sua vez, o agravante deixou de apresentar impugnação específica, deixando de demonstrar, de maneira clara e objetiva, as razões pelas quais a decisão deveria ser reformada. No que tange à alegação de nulidade por vício de representação processual, o agravante sustenta, de forma genérica, que jamais constituiu os advogados que atuaram em seu nome na fase de conhecimento, invocando conceitos abstratos sobre capacidade postulatória e contraditório. Contudo, a decisão agravada enfrentou detidamente a questão, consignando que: I. Há procuração assinada pelo executado (Id. 36952207), conferindo poderes à administradora de imóveis e ao advogado substabelecente para atuar em juízo; II. Foram juntados substabelecimentos válidos durante o processo, nunca revogados pelo devedor; III. A jurisprudência do TJDFT considera regular essa forma de representação quando há autorização expressa para atuação em juízo; IV. A ação rescisória ajuizada pelo agravante foi extinta (art. 485, VI, CPC); e, por fim, V. A representação disciplinar na OAB/DF está em análise, sem decisão de mérito. Apesar disso, o agravante não impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se a repetir alegações genéricas sobre nulidade, sem demonstrar qualquer irregularidade concreta nos instrumentos mencionados. Assim, não há dialeticidade recursal, razão pela qual não conheço do agravo nesse ponto. Igualmente, no tocante ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, verifica-se que nas razões do agravo não há fundamentação jurídica ou fática apta a sustentar a tese, limitando-se o agravante a formular o pedido de forma genérica ao final da petição, sem apresentar argumentos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Por sua vez, a decisão agravada analisou detidamente a questão, reconheceu a impenhorabilidade apenas do valor de R$ 2.789,31, proveniente de remuneração, e manteve a constrição do montante remanescente de R$ 23.002,37, por entender que se trata de investimento cujo saldo global supera o limite legal de quarenta salários mínimos, afastando, assim, a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Por falta de impugnação específica a esses fundamentos e de argumentação técnica nas razões recursais, não há como conhecer do Agravo também nesse ponto. Quanto ao excesso de execução, verifica-se que a matéria não foi suscitada na impugnação apresentada na origem (Id. 254263075 dos autos de referência), mas apenas em embargos de declaração opostos à decisão agravada (Id. 255578043 dos autos de referência). Sucede que matéria não deduzida oportunamente não constitui omissão a ser suprida, e, não havendo apreciação pelo juízo de origem, sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada ou que veicule matéria não suscitada na instância de origem, sob pena de supressão de instância. Desse modo, a ausência de impugnação específica, a falta de demonstração do alegado desacerto do julgamento e a apresentação de matéria não examinada na origem inviabilizam o conhecimento do recurso. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora